Tribunal: TJSP
Processo: 1028675-16.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028675-16.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelada ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, negaram provimento ao recurso por maioria, vencidos o Relator
Sorteado, que declara, e o 2o Juiz. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO, vencedor, J. B. FRANCO DE GODOI, vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), JOSÉ
MARCOS
MARRONE,
MARCOS
GOZZO
E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.733
Apelação no 1028675-16.2018.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Indeferimento da petição inicial. Insurgência da autora.
Fornecimento de energia elétrica. Queima de aparelhos
eletrônicos. Seguro. Indenização. Alegação de pagamento.
Comprovantes apresentados que não têm o condão de servir
ao fim pretendido. Sub-rogação não operada. Inteligência
do art. 786, do CC.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos,
reportada a contrato de seguro residencial, em que a r. sentença indeferiu a
petição inicial e extinguiu o processo, sem exame do mérito.
Clama a autora pela reforma da conclusão de primeiro grau e
o faz sob o argumento de que os documentos apresentados nos autos
comprovam o pagamento da indenização pelos danos materiais sofridos
por seus segurados.
Sustenta a recorrente que ficou comprovada a oscilação na
rede de energia elétrica fornecida pela ré e o nexo causal com os danos
sofridos por seus segurados, razão pela qual a ação deve ser julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente,
com
inversão
dos
ônus
sucumbenciais.
Requer,
subsidiariamente, a redução do percentual fixado a título de honorários
advocatícios.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
O recurso não merece acolhimento.
Estabelece o artigo 320, do Código Civil que “A quitação,
que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o
valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por
este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do
credor, ou do seu representante”.
Por outro lado, diz o parágrafo único do mesmo dispositivo
legal que “Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a
quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido
paga a dívida.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fundada em tais regras, ainda que a autora afirme que a
indenização foi paga, não se pode admitir como comprovante de
pagamento os dados extraídos de seu banco de dados, sobretudo
porque, além de se tratar de informações unilaterais, não tem o condão
de substituir o termo de quitação, o depósito ou mesmo a transferência
em favor do segurado.
Tias documentos são tidos como indispensáveis ou
pressupostos para o manejo da ação, sobretudo porque é com base
neles que a seguradora comprova o pagamento da indenização
securitária e com isso se sub-roga nos direitos de seu segurado, na
forma do artigo 786, do Código Civil.
Nesse sentido é o entendimento desta colenda Câmara:

“RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA
PROMOVIDA
PELA
SEGURADORA

DANO
MATERIAL

QUEIMA
DE
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE
ELÉTRICA - HIPÓTESE QUE A AUTORA NÃO
COMPROVOU O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
AO
SEU
SEGURADO

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO UNILATERAL
(TELA INTERNA DE SEU SISTEMA) INSUFICIENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA TAL FINALIDADE
SUB-ROGAÇÃO NÃO
DEMONSTRADA INTELIGÊNCIA DO ART. 786 DO
CÓDIGO
CIVIL
E
SÚMULA
188
DO
STF

DEMANDANTE QUE, ASSIM, NÃO SE DESINCUMBIU
DO ÔNUS DA PROVA DE DEMONSTRAR O SEU
DIREITO
APLICABILIDADE DO ART. 373, I DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
IMPROVIDO” (Apelação no 1075467-03.2016.8.26.0100,
Rel. Des. PAULO ROBERTO DE SANTANA, j.
05/09/2018).

“Responsabilidade civil
Ação regressiva
Danos
elétricos nos equipamentos do segurado Alegação da
seguradora autora de que esses danos foram causados por
falha na rede de distribuição elétrica administrada pela ré
Direito de regresso da seguradora autora que demandava
prova do efetivo pagamento ao seu segurado da
indenização securitária Prova documental do pagamento
que constitui pressuposto do direito de regresso - Fato
constitutivo do direito alegado na inicial não demonstrado
Art. 373, I, do atual CPC
Alterado, todavia, o
fundamento da sentença, de extinção do processo sem
resolução de mérito para improcedência da ação Apelo da
seguradora
autora
desprovido”
(Apelação
no
1006600-06.2016.8.26.0084, Rel. Des. JOSÉ MARCOS
MARRONE, j. 31/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“AÇÃO
REGRESSIVA
PROPOSTA
PELA
SEGURADORA
CONTRA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
-
Seguradora
que
paga
a
indenização sub-roga-se nos direitos do segurado contra o
responsável pelo dano - Art. 786, Código Civil -
Responsabilidade objetiva da requerida - Ausência,
entretanto, de prova do pagamento da indenização
securitária, o que seria imprescindível para a sub-rogação
nos direitos que ora pleiteia - Ausente a prova do
pagamento, não há que se falar em direito de regresso -
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
1122790-67.2017.8.26.0100,
Rel.
Des.
SÉRGIO
SHIMURA, j. 08/10/2018).
Por fim, não há que se falar em redução da verba honorária,
uma vez que o valor fixado de 20% sobre o valor da causa (R$ 3.122,34) ,
para o patrono da ré, está de acordo com o disposto nos §§ 2o e 8o, do
artigo 85, do Código de Processo Civil
Por essas razões, a r. sentença proferida julgou adequadamente
a lide instaurada, especialmente no que se refere às insurgências
apresentadas, inexistindo razão para qualquer alteração da conclusão de
primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48188
Apelação Cível no 1028675-16.2018.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i.Relator
Designado para dar provimento ao recurso.
Preliminarmente, ao contrário do que
afirma
a
apelada,
a
petição
inicial
está
regularmente instruída, pois indica com precisão
os danos experimentados pelos segurados bem como a
indenização paga pela seguradora.
É o suficiente para a propositura da
ação de regresso!
Assim, não há que se falar em
ilegitimidade "ad causam", pois a seguradora, ao
pagar as indenizações das apólices de seguro, se
sub-rogou nos direitos dos segurados.
E, estando o processo em termos para
ser julgado, passa-se à análise do mérito, nos
termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil.
De rigor a procedência da ação.
A ação veio muito bem instruída,
havendo
comprovação
efetiva
da
oscilação
de
energia causadora dos danos (fls. 39/40; 51 e
66/68) e, ainda, o pagamento da indenização
securitária (fls. 42, 56 e 70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve
falha
na
prestação
de
serviços, sendo descabida a alegação de que a
queda de energia configura força maior a excluir
sua responsabilidade.
Renomados
estudiosos
afastam
por
completo, ante a disciplina do CDC, a teoria da
exclusão da responsabilidade do prestador de
serviços por caso fortuito ou de força maior. O
CDC é diploma que incide no caso porque a
seguradora se sub-rogou nos direitos dos consumidores finais do serviço de energia elétrica.
Nesses termos, a responsabilidade da
fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do
art. 37, § 6o, do Código de Defesa do Consumidor.
Neste sentido, já se decidiu:
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
Sobrecarga
de
energia. Falha na prestação dos serviços
reconhecida. Nexo causal demonstrado.
Dever
de
indenizar
os
prejuízos
decorrentes do produto danificado. Danos
comprovados. Recurso desprovido.” (Apel.
no 1085268-11.2014.8.26.0100
27a C.
Extraordinária de Direito Privado Des.
Rel. Milton Carvalho j. 16.11.2 016)
“AÇÃO
DE
REGRESSO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA
QUE
ACARRETA
DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM IMÓVEL
SEGURADO
PELA
AUTORA
-
FALHA
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DANO MATERIAL
CARACTERIZADO
É dever do fornecedor
zelar pela qualidade e segurança de seu
serviço,
adotando
todas
as
medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabíveis para evitar falhas que possam
acarretar danos ao usuário, primando
pelos princípios da segurança e boa-fé
que regem as relações de consumo

Manutenção do entendimento adotado pelo
juízo
de
Primeiro
Grau

Negado
provimento.”(Apel.
no
1008765-75.2016.8.26.0100
25a C. de
Direito
Privado

Des.
Rel.
Hugo
Crepaldi j. 10.11.2 016)
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA DESCARGA ELÉTRICA QUEIMA
DE
APARELHOS
DE
SEGURADOS
-
DANOS
COMPROVADOS
DIREITO DE REGRESSO DA
SEGURADORA
RECONHECIDO

SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.”(Apel. no
1117638-09.2015.8.26.0100
28a Câmara
de Direito Privado j. 08.11.2 016)
Por fim, a mora existe, pois houve o
reembolso efetivo dos prejuízos e a apelante foi
regularmente citada, sendo certo que desde esse
último marco a seguradora tinha o dever de
compensar
os
prejuízos
materiais
causados,
conforme art. 405 do Código Civil.
Em razão do resultado, invertem-se
os ônus sucumbenciais, devendo a ré-apelada arcar
com as custas, despesas processuais e honorários
de advogado fixados em 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código
de Processo Civil.
Portanto,
julga-se
procedente
a
ação, devendo a apelada indenizar a apelante no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor de R$ 3.122,34, quantia que será corrigida
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a
partir da data do pagamento aos segurados e com
incidência dos juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação, nos termos do art. 405 do Código
Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
12B7F526
8
11
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
E39E266
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028675-16.2018.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.